Tribunal: TJDFT
Processo: 0035753-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0035753-58.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO NAYA D E C I S Ã O Observa-se que os embargantes não recolheram a multa imposta na decisão id. 2797632. Não bastasse, materializa-se o estabelecido no art. 1.026, § 4o, do CPC. Diante disso, não conheço dos embargos id. 28404374. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator